Tribunal: TJSP
Processo: 1003576-71.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Bancários – Cartão de Crédito Consignado – Contratação não reconhecida pelo autor – Prova pericial grafotécnica não realizada – Honorários periciais não depositados pelo réu - Sentença de parcial procedência – Insurgência recursal do autor - Pleito de condenação do réu, em danos morais – Dano moral não caracterizado – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO